Tribunal: TJES
Processo: 5008238-89.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008238-89.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIVANI SALDANHA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA SOBRE ÁREA EM LOTEAMENTO URBANO. INVASÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO E ROTATÓRIA PROJETADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AQUISIÇÃO DE BEM PÚBLICO POR USUCAPIÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária ajuizada em face de empresa, visando o reconhecimento do domínio sobre imóvel localizado em Guarapari/ES. A autora alegou posse mansa, pacífica e ininterrupta desde 2019, somada à de ocupante anterior desde 2005, instruindo a inicial com contrato de compra e venda, planta georreferenciada e carnês de IPTU. O MUNICÍPIO DE GUARAPARI ingressou no feito e demonstrou, com base em laudo técnico e relatório de geoprocessamento, que o imóvel invadia área pública destinada a logradouro e rotatória projetada. A sentença reconheceu a natureza pública do bem e julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre imóvel que compreende área pública destinada a logradouro e rotatória projetada; e (ii) estabelecer se a ausência de efetiva implantação da obra de infraestrutura descaracteriza a destinação pública da área aprovada e registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A usucapião extraordinária não pode recair sobre bem de domínio público, ainda que não esteja efetivamente utilizado para a finalidade pública projetada, pois tais bens são imprescritíveis, conforme art. 102 do CC/2002 e arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da CF/88, além das Súmulas 340 do STF e 619 do STJ.

4.
A regularização e o registro do loteamento, com a aprovação da planta e memorial descritivo que preveem logradouro público e rotatória, conferem ao Município o domínio jurídico sobre a área, independentemente da implantação física da obra.

5.
A posse exercida pela autora sobre parte da área pública não tem o condão de gerar aquisição originária, tampouco direito à sua manutenção, pois a posse do Poder Público é jurídica e independe de exercício fático anterior.

6.
O art. 22 da Lei nº 6.766/79 estabelece que, a partir do registro do loteamento, as vias e áreas destinadas a equipamentos urbanos passam a integrar o domínio do Município, não podendo ser objeto de usucapião por particulares.

7.
Não há ilegalidade na recusa de nova oportunidade para adequação da planta de usucapião, tendo em vista que já fora concedida à autora em primeiro grau, que optou por não promover as alterações necessárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação

interposto por
RIVANI SALDANHA DE SOUZA

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES (evento nº 13930355) que, nos autos da “
ação
de
usucapião extraordinária
” movida pela apelante em desfavor de
M
ARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral e, via de consequência condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça que lhe foi deferido.

Em suas razões recursais (evento nº 13930356), a apelante aduz, em síntese, que:
I
)
exerce posse mansa, pacífica e ininterrupta há mais de 17 anos, somada à de sua antecessora, conforme exige o art. 1.238 do Código Civil;
II
)
a manifestação do Município foi superficial e não delimitou, com precisão, as supostas áreas públicas invadidas;
III
)
a rotatória indicada sequer foi implantada, sendo insuficiente sua simples previsão em planta datada de 1978 para obstar o reconhecimento da usucapião;
IV
)
o imóvel encontra-se alinhado aos confrontantes e não compromete o tráfego de veículos ou pedestres;
V
)
o Município teria sido omisso na fiscalização da implantação do loteamento e não pode se beneficiar de tal conduta para obstar o domínio;
VI
)
eventual controvérsia acerca do traçado urbano deve ser objeto de ação própria, sendo indevida sua discussão nos autos da usucapião;
VII
)
a existência de Ação Civil Pública para apurar a regularidade do loteamento não impede a análise da usucapião individualmente considerada.

Em breve escorço fático,
RIVANI SALDANHA DE SOUZA

ajuizou “
ação
de
usucapião extraordinária
” em face da apelante
M
ARINHO NOGUEIRA EMPREENDIMENTOS S/A

requerendo o reconhecimento da aquisição originária do domínio sobre imóvel situado no loteamento "Ilha do Sol", com área total de 296,13 m2 (duzentos e noventa e seis vírgula treze metros quadrados).

A parte autora alegou, na exordial, exercer posse mansa, pacífica e ininterrupta desde o ano de 2019, somando-se à posse da ocupante anterior, Bianca Silva Telles Antonácio, que teria iniciado a ocupação em 2005. Sustentou o preenchimento dos requisitos para a usucapião extraordinária nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, instruindo a inicial com documentação comprobatória, incluindo contrato de compra e venda, planta georreferenciada e carnês de IPTU.

Proferido edital de citação de terceiros interessados na lide (evento n° 13930326), o
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
se manifestou nos autos (evento n° 13930339), alegando que o imóvel usucapiendo invadiria área pública destinada a logradouro e rotatória projetada, conforme relatório técnico elaborado por seu setor de geoprocessamento. Asseverou que a área pretendida está situada em local cuja destinação pública já havia sido aprovada e registrada nos termos do projeto do loteamento.

Em decisão do evento n° 13930343, reconheceu-se o interesse público no feito, determinando-se a redistribuição à Vara Fazendária. Posteriormente, foi oportunizada à parte autora a adequação do pedido e da planta do imóvel, a fim de excluir a área pública do pleito, o que não foi atendido.

Após o competente iter procedimental, o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral, reconhecendo que o imóvel abrange área pública e, portanto, insuscetível de aquisição por usucapião, diante da vedação constitucional (arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único, CF) e legal (art. 102, CC/2002), bem como com base na Súmula 340 do STF e Súmula 619 do STJ.

Postas estas premissas, em que pesem as alegações recursais da apelante, percebe-se que as provas coligidas aos autos pelo apelado,
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, permitem notar que a área discutida na lide se trata de bem de domínio público.

O laudo de vistoria da topografia (ID 13930342, fls. 10 e 11) e o relatório de geoprocessamento (ID 13930342, fls. 6 a 9) concluíram que o Lote 03, da Quadra 20, Loteamento Ilha do Sol, embora contenha uma edificação residencial, ocupa parte do logradouro público e uma rotatória projetada. Conforme as imagens e a planta do loteamento, a rotatória projetada em 06/03/1978 não foi efetivamente implantada, e os lotes limítrofes, incluindo o lote 03, formam uma esquina em ângulo reto, invadindo a via pública.

O local, em parte, trata-se de bem de domínio público e, neste caso, a posse exercida pelo Município é a chamada posse jurídica, que dispensa a comprovação da existência fática e da anterioridade, o que afasta eventuais questionamentos acerca da efetiva existência e anterioridade dessa posse. O loteamento "Ilha do Sol" encontra-se regularizado e registrado sob as matrículas 4.130 e 7.129, com memorial, processo e planta aprovada, confirmando a destinação pública de parte da área.

As características próprias de impenhorabilidade e imprescritibilidade dos bens públicos desnaturam a proteção possessória. Em verdade, “
admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público
” (REsp 1.183.266/PR).

Nesse contexto, a alegação da autora, no sentido de que não haveria no local a efetiva implantação da obra de infraestrutura, não possui o condão de retirar a natureza pública da área do loteamento aprovada e registrada com o propósito de servir como logradouro público. Nos termos do artigo 22 da Lei nº 6.766/79, desde “
a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do Município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo
”.

O avanço da pretensão sobre via pública, consoante bem fundamentado pelo magistrado de origem, impede a configuração de usucapião por aplicação dos arts. 183, § 3º, e art. 191, parágrafo único, ambos da CF/88, e do artigo 102 do Código Civil de 2002, bem como da Súmula 340 do STF.

Dessarte, sendo o Município comprovadamente proprietário da área, a qual não foi objeto de alvará de licença para uso, a administração pública poderia retomar o bem a qualquer momento, de modo que o longo período de ocupação em imóvel público não gera direito de propriedade e nem mesmo direito de manutenção na posse.

No mesmo sentido encontra-se a jurisprudência pátria,
in
verb
is
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL QUE INVADE VIA PÚBLICA DO LOTEAMENTO ONDE ESTÁ LOCALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIR BEM PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 183, § 3º, e ART . 191, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DA CF/88, ART. 102 DO CC E SÚMULA 340 DO STF. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE PARA EXCLUIR, DO IMÓVEL, OBJETO DE USUCAPIÃO, A ÁREA QUE ENGLOBA VIA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA . SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação de usucapião, inobstante o ente municipal apelante tenha demonstrado que o imóvel, objeto de usucapião, engloba parte da via pública. 2 .
O avanço da via pública impede a configuração de usucapião por aplicação dos arts. 183, § 3º, e art. 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal e do art. 102 do Código Civil de 2002 .
3. Nos termos da Súmula 340 do STF, desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, bem como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião, de modo que os bens públicos são imprescritíveis, uma vez que a usucapião (prescrição aquisitiva) é inoponível ao Poder Público. 4.
Na hipótese, conforme suscitado pelo ente municipal apelante em todas as oportunidades em que se manifestou nos autos, restou evidenciado que parte do imóvel usucapiendo invade via pública, nçao sendo possível, assim, que a ação de usucapião se volte contra esta área .
5. Considerando que o conjunto probatório coligido aos autos, especialmente a prova documental, evidencia a conjunção dos requisitos legais exigidos, exceto quanto à parte que invade via pública do loteamento onde se encontra localizado, consistente em área de 85m2, conforme parecer técnico da COURB/SEUMA, haja vista tratar-se de bem público, impõe-se a reforma da sentença para excluir, do imóvel objeto de usucapião, a área que avança a via pública. 7. Recursos conhecido e provido . Sentença reformada. (TJ-CE - Apelação Cível: 0173545-76.2017.8.06 .0001 Fortaleza, Relator.: JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/06/2024, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/06/2024).

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA - Ação de reintegração de posse - Alegação da autora de que fora notificada à desocupar e demolir o imóvel onde reside com sua família, que alega o Município encontrar-se em área pública. Enquanto possuidora de boa-fé, tem direito à manutenção na posse ou à indenização por benfeitorias. Faz jus à concessão de aluguel social – Pretensão da manutenção na posse, com pedido de liminar ou, alternativamente, indenização por benfeitorias ou o benefício do auxílio-moradia – Sentença que julgou improcedente o pedido principal (autora) e julgou procedente o pedido contraposto (réu), para determinar a reintegração do Município de Campinas/SP na posse do imóvel - Inconformismo da autora. O laudo pericial judicial confirmou que: "O imóvel da requerente etá localizado em área de praça pública, de proteção ambiental (APP) e de nascentes" (fls. 151) - O laudo pericial judicial, pois, traz consigo a presunção de estar alheio aos interesses das partes em litígio, bem como foi produzido sob crivo do contraditório - Prevalência do laudo pericial judicial suficientemente fundamentado. Reintegração de posse (pedido contraposto - réu) – Cabimento -
Autora/recorrente que não tem direito à edificar no local e que o Município de Campinas/SP, titular do domínio, faz jus a reintregação na posse.

Autora como possuidora de boa-fé, não lhe cabe a posse ou a indenização por benfeitorias, tendo em vista a inexistência de justo título e a localização do imóvel, junto a área de proteção ambiental
(fls. 60/61). Auxílio-moradia (autora) - Inadmissibilidade - Art. 6º, da Constituição Federal – Norma Programática – Direito que para ser efetivado dependente de lei integrativa que defina critérios específicos não instituídos pela lei maior - A regra do direito à moradia, previsto no artigo 6º, da Constituição Federal, não possui aplicação imediata, automática - Constitui, na verdade, guia para o poder público não ficar alheio às necessidades sociais, no caso moradia (natureza programática) – Administração Pública que não está inerte, prevendo a concessão do benefício nos casos especificados na Lei Municipal nº 13.197/07, conforme as prioridades estabelecidas em política pública – Autora que não se enquadra nos requisitos estabelecidos – Não cabe ao Poder Judiciário invadir a esfera discricionária da política habitacional e social da Administração Municipal, o que afrontaria o princípio da separação dos poderes. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo - Sentença que julgou improcedente o pedido principal e julgou procedente o pedido contraposto, para determinar a reintegração do Município de Campinas/SP na posse do imóvel, mantida – Recurso de apelação da autora, improvido. (TJSP, AC 1007793-51.2019.8.26.0084, Relator: Marcelo L Theodósio, Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Público, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data de Publicação: 27/04/2021).

Ressalte-se, ainda, que não merece guarida o pedido da apelante de concessão de prazo a fim de adequar a planta e excluir a área pública, tendo em vista que essa providência já lhe fora oportunizada em primeiro grau (evento n° 13930345), ocasião em que optou por defender o mérito da demanda sem promover o ajuste necessário (evento n° 13930349).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de que a apelante milita amparada pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.